Tribunal: TJSP
Processo: 1003627-52.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro – Sentença de procedência – Manutenção – Hipótese em que os embargantes comprovaram serem os proprietários e possuidores do imóvel – Alegações dos embargados afastadas em outro processo, que considerou hígida a escritura de compra e venda apontada como nula pelos embargados – Recurso não provido.